Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA. VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL. FRAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.637/2020. PRÓXIMO NÚMERO INTEIRO.
1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento novo não oportunamente deduzido perante à Instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 345, I, do Código de Processo Civil, a contestação apresentada por um dos réus ao outro aproveita quando os fatos comuns forem objeto da impugnação.
3. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente a possibilidade de exercício do controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados.
4. A ausência de impugnação oportuna do edital do certame, quando a causa de pedir estiver fundamentada na ilegalidade de seus dispositivos, não impede a sua revisão pelo Poder Judiciário, visto que eventual dispositivo normativo contrário à lei é nulo de pleno direito.
5. Nos termos do artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.° 4.657/1942), a lei nova revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
6. O artigo 54, § 2°, da Lei Distrital n.° 6.637/2020, ao estabelecer que, caso a aplicação do percentual das vagas reservadas a pessoas com deficiência resulte em número fracionado, esse deve ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, tacitamente revogou os artigos 12, caput, da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011, e 8°, § 5°, da Lei Distrital n.° 4.949/2012, que estabeleciam que a parte decimal será desprezada.
7. A definição da forma de cálculo das vagas reservadas, em concursos públicos, a pessoas com deficiência não diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos civis, mas apenas e tão somente à condição para investidura do candidato em cargo público, razão pela qual a matéria não está reservada a regulação por Lei Complementar na forma do artigo 75, parágrafo único, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
8. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.